Tribunal: TJBA
Processo: 8020667-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020667-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SANTOS TORRES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

AGRAVADO: PRIMAGEM - PREVENCAO DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA

Advogado(s)
:
CAIO MARINHO BOAVENTURA SANTOS, TACIO BRAGA CINTRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMALMENTE TIPIFICADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. FINALIDADE MERAMENTE PREQUESTIONADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por RITA DE CÁSSIA SANTOS TORRES e outros contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em incidente manejado por PRIMAGEM – PREVENÇÃO DIAGNÓSTICA POR IMAGEM LTDA. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto aos artigos 50 do Código Civil e 1.029, § 5º, III, do CPC, pleiteando o prequestionamento da matéria e aplicação da Súmula 98/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos são admissíveis quando manejados exclusivamente para fins de prequestionamento, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis quando utilizados apenas para provocar o prequestionamento da matéria.

4. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, razão pela qual a ausência de menção expressa ao dispositivo legal não configura omissão sanável por embargos de declaração.

5. A fundamentação recursal apresentada pelos embargantes não impugna de forma específica os fundamentos do acórdão embargado, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e acarreta a inadmissibilidade do recurso.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais corrobora o entendimento de que os embargos declaratórios não são cabíveis quando desprovidos de indicação concreta de vícios formais na decisão.

7. Ausente intenção protelatória manifesta, inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora advertida a parte quanto à reiteração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não são cabíveis quando manejados exclusivamente para fins de prequestionamento, sem indicação concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

3. A regra do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) não legitima a interposição de embargos declaratórios desacompanhados de vício formal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º e 1.029, § 5º, III; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Mandado de Segurança Cível 5221521-03.2023.8.09.0000, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, j. 15.11.2023; TJPR, 0010976-96.2024.8.16.0004, Rel. Des. Subst. Jefferson Alberto Johnsson, j. 25.11.2024; STJ, AgRg na Rcl nº 23.177/SC.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2